Tribunal: TJMT
Processo: 1023718-52.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023718-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATALIA OLIVEIRA DANTAS - CPF: 050.852.081-96 (RECORRENTE), NATALIA OLIVEIRA DANTAS - CPF: 050.852.081-96 (ADVOGADO), ENJOEI S.A - CNPJ: 16.922.038/0001-51 (RECORRIDO), ANA LAURA MORENO GALESCO - CPF: 310.480.918-64 (ADVOGADO), CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.189.547/0001-42 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1023718-52.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT

Recorrente(S):

Natalia Oliveira Dantas

Recorrido(S):

Enjoei S.A.

Cloudwalk Instituição de Pagamento e Serviços Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE ELETRÔNICO. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS PELA AUTORA APÓS COMPARTILHAMENTO DE TELA EM VIDEOCHAMADA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS RECLAMADAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A autora narra que, em 07/04/2025, após anunciar a venda de um trompete por meio do Facebook, no valor de R$800,00, foi procurada por uma suposta interessada, que solicitou que a negociação fosse feita por meio da plataforma “Enjoei”. Alega que, de acordo com a compradora, para que o valor da venda fosse liberado no site, a reclamante deveria efetuar o pagamento de uma “taxa de liberação”. Relata que recebeu um email fraudulento, com aparência semelhante à do site Enjoei, razão pela qual foi induzida a erro e transferiu a quantia de R$250,00 para a conta indicada. Após a primeira transação, afirma que foi contatada por pessoa que se identificou como suporte técnico da Enjoei, que solicitou que fosse realizada uma chamada de vídeo para confirmação dos dados da venda, ocasião em que ela compartilhou a tela do celular e efetuou mais quatro transferências bancárias utilizando a plataforma de pagamentos Infinity Pay, no montante de R$6.545,00. Informa, por fim, que constatou que o ocorrido era um golpe e que registou boletim de ocorrência, além de entrar em contato com as plataformas envolvidas para tomada de providências, sem obter êxito, razão pela qual interpôs a presente ação objetivando o ressarcimento do valor transferido, além de indenização por danos morais em decorrência da falha na prestação do serviço das promovidas.

2.
Deve ser reconhecida a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, considerando que as Recorridas se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, nos termos do art. 3º do CDC. No entanto, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC não é absoluta, comportando as excludentes previstas no § 3º do mesmo dispositivo, entre elas a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

3.
Na hipótese dos autos,
verifica-se que a Recorrente foi vítima de um golpe praticado por terceiros, que se utilizaram de engenharia social para induzi-la a realizar transferências bancárias. Contudo, as circunstâncias do caso revelam que a própria conduta da Recorrente foi determinante para a concretização da fraude. Desse modo,
não se verifica nexo de causalidade entre qualquer conduta das reclamadas e o dano suportado pela reclamante, de modo que não restaram preenchidos os requisitos para a responsabilidade civil.

4. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “
O acervo probatório dos autos demonstra que a Reclamante foi vítima de golpe bancário via transferências bancárias, sem a participação, conivência ou omissão das Reclamadas, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva as partes Requerida.

O suposto golpe ocorreu por culpa exclusiva da vítima (no caso, a Autora), que deixou de adotar cautela mínima à realização das operações bancárias, porquanto em favor de terceiros estranhos à lide.

É importante destacar que, em seguida ao término da conversação com o golpista, confessa que houve demonstração de suspeita da natureza ilícita da solicitação de valores, entrando em contato imediato com a instituição bancária que possui vínculo, a revelar que, mesmo diante da evidência de fraude, a parte assumiu o risco de prosseguir com a transferência de pagamento, deliberadamente ignorando os indícios do golpe aplicado.

As Reclamadas não podem responder por fato de terceiro, quando não comprovado o nexo causal entre sua conduta (omissiva) e o dano.

As transferências foram enviadas para chave PIX, demonstrando de forma inequívoca que as Reclamadas não foram as beneficiadas das transações.

Ademais, trata-se de típico caso de golpe, já conhecido e que torna insuficientes as meras alegações da parte autora.”

5. Dessa forma, verificada a culpa exclusiva da vítima (fortuito externo), não há que se falar em responsabilidade pelos danos morais alegados, inexistindo falha na prestação de serviços.

6.
A sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito

e
julgou improcedentes os pedidos iniciais não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025